Tribunal: TJDFT
Processo: 0713570-29.2017.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0713570-29.2017.8.07.0007 AGRAVANTE: ANA EMÍLIA DE MORAIS AGRAVADAS: GW CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA E VERTICAL CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA DESPACHO ANA EMÍLIA DE MORAIS se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta que a tese recursal não demanda análise de cláusulas contratuais, nem revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, a ensejarem o óbice dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Afirma, ainda, estar demonstrado o dissídio jurisprudencial entre decisões do TJDFT, de diversos tribunais e do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, nada a prover quanto aos pedidos de inversão dos ônus da sucumbência e de publicação em nome do seu patrono, formulados, respectivamente, pela agravante e pela agravada VERTICAL CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA, tendo em vista já terem sido analisados por ocasião do juízo de admissibilidade. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020